Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, os réus Sebastião Márcio Vieira de Castro e Deisiane Santos Guimarães de Castro, ao apelarem, formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiados na postulação, conquanto não tenham sido agraciados com a benesse até o momento. A seu turno, de acordo com os documentos exibidos, verificara-se que a apelante encontra-se desempregada e é casada com o apelante Sebastião, que, a seu turno, integra o quadro de pessoal efetivo do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, ocupando o cargo de encarregado da manutenção volante. Com efeito, diante do que aufere mensalmente e da situação pessoal do réu, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formulara restara desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe era assegurada, pois cede diante do aferido, sobejando o indeferimento da gratuidade de justiça que postularam ao apelar. Destarte, considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo, restara assinalado aos réus nominados o prazo de 05 (cinco) dias para realizarem o preparo do recurso, sob pena de qualificação da deserção. Os apelantes nominados, visando cumprir a determinação, acorreram aos autos, colacionando guias de preparo e recolhimento. Em após, sem ao menos ser intimada, a outra litisconsorte passiva, que também recorre, acorrera aos autos para defender o reconhecimento da qualificação da deserção. Destarte, em compasso com o havido, de molde a ser prevenida eventual alegação de nulidade, digam os réus Sebastião Márcio Vieira de Castro e Deisiane Santos Guimarães de Castro, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o formulado pela outra litisconsorte passiva sobre a qualificação da deserção do apelo que formularam. Acudido ou não esse chamamento, tornem os autos conclusos para exame dos apelos. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator